Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-25.2023.8.11.0108
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001089-25.2023.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), SEBASTIAO MATIAS - CPF: 459.188.809-68 (RECORRIDO), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (ASSISTENTE), GILMAR NOVAK - CPF: 070.096.199-21 (ASSISTENTE), JOÃO NOVAK (ASSISTENTE), EDUARDO NOVAK SOBRINHO - CPF: 087.785.139-52 (ASSISTENTE), ELEN DA SILVEIRA DE SOUZA - CPF: 045.293.021-99 (ASSISTENTE), S. S. N. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE

– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ATOS DE CONOTAÇÃO LIBIDINOSA – CRIANÇA DE 03 (TRÊS) ANOS – ACUSADO COLOCADO EM LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES (ENTRE ELAS, A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR SEU ENDEREÇO) – NÃO MAIS FOI LOCALIZADO –

DENÚNCIA RECEBIDA – REPRESENTAÇÃO

PELA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS

–

EVIDENCIAÇÃO–

NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –

RECURSO PROVIDO.

A prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal mostra-se necessária quando comprovado nos autos que o acusado, após ser posto em liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, descumpre a obrigação de manter seu endereço atualizado e se evade do distrito da culpa, não sendo mais localizado para citação pessoal.

O descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas como condição para liberdade provisória representa fundamento concreto e idôneo para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, §4º, e 312, §1º, do CPP.

A custódia cautelar também se justifica pela gravidade concreta do delito – estupro de vulnerável – perpetrado contra vítima de apenas 03 (três) anos de idade, por pessoa que detinha relação de confiança em razão de parentesco, circunstâncias que revelam especial periculosidade do agente e a necessidade de resguardo da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1001089-25.2023.8.11.0108, que indeferiu pedido de prisão preventiva formulado em desfavor de Sebastião Matias, denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, aduz o Ministério Público

que a prisão cautelar do acusado revela-se necessária para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que este, logo após ter-lhe sido concedida liberdade provisória em audiência de custódia, não mais foi localizado, descumprindo as medidas cautelares impostas como condição para sua soltura, notadamente a obrigação de manter endereço atualizado. Sustenta, ainda, a gravidade concreta do delito em apuração - estupro de vulnerável - perpetrado contra criança de apenas 03 (três) anos de idade.

Devidamente contrarrazoados, o recurso foi mantido em sede de juízo de retratação, sendo os autos remetidos a esta Corte de Justiça.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 272038870)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. VIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS, ENTRE ELAS, MANUTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O recorrido foi denunciado no dia 27/09/2023, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 217-A,
caput, c/c
art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, NOS SEGUINTES TERMOS:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, na data de 04 de junho de 2023, por volta das 18h07min, na propriedade rural localizada no município de Tapurah/MT, o denunciado SEBASTIÃO MATIAS praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em desfavor da vítima Sophia Silveira Novak, de apenas 3 (três) anos de idade. Exsurge do caderno investigativo que o denunciado é tio do genitor da vítima, e na data dos fatos, a família estava reunida na Fazenda Pedra Petra. Ocorre que, no horário acima mencionado, o denunciado aproveitou-se do momento em que ficou sozinho com a criança para praticar atos libidinosos em seu desfavor, consistentes em passar as mãos em sua vagina. Na ocasião, o genitor da menor, Sr. Eduardo Novak Sobrinho, realizava alguns reparos em um automóvel que estava no local e presenciou o ocorrido, momento em que correu até a vítima e a pegou no colo. Tendo em vista os fatos narrados, os responsáveis pela menor se deslocaram a Delegacia de Polícia e registraram o devido Boletim de Ocorrência. A vítima procedeu a exame de corpo de delito, não sendo constatada a prática de conjunção carnal (ID n. 126694694 – págs. 67/76). Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia SEBASTIÃO MATIAS, pela prática da conduta capitulada no art. 217-A, caput c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, requerendo que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado pelo fato imputado, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante arroladas. Requer a fixação de valor mínimo indenizatório, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.”

O juízo a quo recebeu a denúncia em 29 de setembro de 2023 e determinou a citação do acusado para apresentar resposta à acusação - ID. 130457269.

Em ID. 138824813, o
Parquet
requereu a citação por edital do denunciado, bem como a decretação da prisão preventiva.

Posteriormente, em decisão ID. 141504333, o juízo deferiu o pedido de citação por edital, e indeferiu o pedido de prisão preventiva, eis que não vislumbrou a necessidade de decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, pautada apenas na não localização do réu.

Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, objetivando a reforma da decisão de indeferimento da decretação da prisão preventiva (Id. nº 142687358).

O cerne da questão debatida nos presentes autos reside na necessidade ou não da decretação da prisão preventiva do recorrido Sebastião Matias, denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, perpetrado contra vítima de apenas 03 (três) anos de idade.

Como é cediço, a prisão preventiva, por força do princípio constitucional da presunção de inocência, deve ser considerada medida cautelar excepcional, cuja decretação pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
); (ii) necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
); e (iii) crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos ou reincidência em crime doloso.

Compulsando detidamente os autos, verifico que se encontram presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Inicialmente, o
fumus comissi delicti
encontra-se evidenciado pelo conteúdo da denúncia, do boletim de ocorrência, dos termos de depoimentos e demais elementos indiciários que integram o inquérito policial, indicando que o recorrido, valendo-se da relação de confiança estabelecida por ser tio da vítima (ainda que em segundo grau), teria praticado contra esta, que conta com apenas três anos de idade, atos de conotação libidinosa.

Com efeito, conforme se depreende dos autos, o recorrido foi preso em flagrante pela suposta prática do delito em comento e, após concessão de liberdade provisória em audiência de custódia (ID 270540434), ficou sujeito, entre outras medidas, à obrigação de comparecer mensalmente em juízo para justificar suas atividades e atualizar seu endereço (art. 319, I, CPP). Contudo, o acusado descumpriu tal comando judicial, deixando de informar seu novo endereço, o que, somado às tentativas infrutíferas de sua localização, evidencia sua inequívoca intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

A despeito da fundamentação lançada pela MM. Juíza
a quo
(ID.270540858) no sentido de que "
a simples falta de localização do investigado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a mera frustração da citação por edital, por si só, não constitui razão apta à sua prisão provisória, caso dissociada de qualquer outro elemento concreto que indique a sua condição de foragido
"; Contudo, entendo que o caso em análise não se resume à simples "não localização" do recorrido.

Assim, presente o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco concreto à aplicação da lei penal, na medida em que o acusado, após colocado em liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares (entre elas, a obrigação de atualizar seu endereço) [DECISÃO, datada de 06/06/2023-ID. 270540434], não mais foi localizado conforme se verifica das diversas diligências frustradas para sua citação pessoal (IDs 270540442, 27054044 e 270540454).

Nesse contexto, o descumprimento injustificado das obrigações impostas como condição para sua liberdade provisória representa fundamento concreto para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, §4º, e 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, vale recordar o Enunciado Orientativo nº 26 desta Corte, segundo o qual: "
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
".

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

"HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÃO CARNAL - RELAÇÃO DE PARENTESCO – ABUSO DE CONFIANÇA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – JULGADOS DO STF E STJ - PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AMBIENTE DOMÉSTICO E DE COABITAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ARESTO DO TJGO – ORDEM DENEGADA. O c. STF e c. STJ posicionaram-se no sentido de que a gravidade concreta do crime - estupro de vulnerável com abuso de confiança inerente ao parentesco - justifica a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública (STF, HC nº 112763; STJ, RHC nº 63.761/SP; RHC nº 80.817/MS). Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP). 'As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais' (TJMT, Enunciado Criminal 43)." (N.U 1018359-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Cumpre salientar, ademais, que a necessidade da segregação cautelar do recorrido também é justificada pela gravidade concreta do delito, com potencial de causar danos irreversíveis à vítima, cuja tutela penal é reforçada pela recente Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel), que visa aperfeiçoar a legislação sobre crimes cometidos contra crianças e adolescentes.

No caso em tela, estamos diante de um delito de extrema gravidade concreta, praticado contra vítima de apenas 03 (três) anos de idade, por pessoa que detinha com ela relação de confiança em razão de parentesco, circunstâncias que revelam a especial periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Por fim, não se pode olvidar que, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP, a prisão preventiva é cabível quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, requisito também presente no caso em análise, uma vez que o crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A do Código Penal comina pena de reclusão de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito para, revogar a decisão recorrida, decretar a prisão preventiva de SEBASTIÃO MATIAS, devidamente qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025